Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-30.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - contrato de empréstimo bancário - cartão de crédito consignado - Reserva de Margem Consignável (RMC) - declaração de inexistência do contrato e inexigibilidade dos débitos de rigor - restabelecimento das partes ao "status quo ante" - restituição devida dos descontos no benefício previdenciário, autorizada a compensação com os valores

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - contrato de empréstimo bancário - cartão de crédito consignado - Reserva de Margem Consignável (RMC) - declaração de inexistência do contrato e inexigibilidade dos débitos de rigor - restabelecimento das partes ao "status quo ante" - restituição devida dos descontos no benefício previdenciário, autorizada a compensação com os valores recebidos pelo autor - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido.